Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerida com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que não houve manifestação sobre a incidência do art. 5 o, incisos V, X e XXXII, e art. 170, incisos II, IV e V da CF/1988.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ao Id 64752388.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Não houve violação aos princípios da atividade econômica, mas reconhecimento de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da embargante pelo evento danoso. Ademais, o quantum indenizatório mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os valores arbitrados pelas Turmas Recursais.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.